Tribunal: STF
Processo: RE 1589207
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 

Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso com base no art. 13, V, “c”, do RISTF.
Sustenta-se, em síntese, que a decisão que inadmitiu o recurso, sob o fundamento de ausência de tópico específico de repercussão geral, incorreu em omissão ao desconsiderar o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sustenta-se que incumbiria ao relator oportunizar prazo para que o recorrente sanasse o vício formal apontado, sob pena de afronta ao direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.
Requer o conhecimento do embargos para sanar a omissão apontada.
É o relatório. Decido.
1. Sem razão o embargante. 
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
Ao contrário do que alega o embargante, não há qualquer vício na decisão recorrida, que negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de preliminar de repercussão geral.
Ressalto que, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
A fundamentação adotada, ainda que sucinta, mostrou-se suficiente para explicitar as razões do não conhecimento do recurso extraordinário, mantendo as decisões antecedentes. Com efeito, não se exige, para fins de motivação válida, o exame exaustivo ou pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que o órgão julgador indique, de forma expressa, os fundamentos jurídicos que embasam a conclusão adotada.
Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nsse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.
Ademais, esta Suprema Corte sedimentou entendimento no sentido de que “[a] deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relatora Rosa Weber, Pleno, DJe 05.05.2023).
Nessa mesma direção:

Ementa: direito processual penal. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. ausência de demonstração formal e fundamentada. preclusão consumativa. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Nas razões recursais, o agravante acrescenta argumentos para sustentar a existência de repercussão geral e requer o regular processamento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário pode ser suprida em fase de agravo regimental. III. Razões de decidir 3. É obrigatória a demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, sendo exigida quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF. 4. O ônus da demonstração formal e fundamentada da repercussão geral recai sobre o recorrente, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 5. O momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral é o da interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e devidamente fundamentado, não sendo possível acrescentar argumentos ou suprir a deficiência em agravo regimental devido à preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (ARE 1569265 AgR, de minha relatoria, em exercício da Presidência, Pleno, DJe 23.10.2025)

2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP.
Publique-se. 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente